Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009025-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA - CPF: 567.647.741-53 (AGRAVANTE), ANW BIOMEDCEC - BIOMEDICINA E SERVICO DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA LTDA - CNPJ: 24.020.881/0001-70 (AGRAVADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009025-71.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Marisa Alves Vilela de Azambuja

Agravada:
ANW Biomedcec – Biomedicina e Serviços de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO É INEXEQUÍVEL – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas a ausência da assinatura do credor no título, aliado à falta de assinatura das partes e testemunhas em todas as páginas, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009025-71.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Marisa Alves Vilela de Azambuja

Agravada:
ANW Biomedcec – Biomedicina e Serviços de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marisa Alves Vilela de Azambuja em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de execução que lhe move a ANW Biomedcec – Biomedicina e Serviços de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a existência de força executiva do título.

Inconformada, a agravante sustenta que o título apresentado pela exequente não traz a assinatura de uma das testemunhas, descumprindo a regra disposta nos arts. 783 e 784, inc. III, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 128303687).

As informações foram prestadas (id. 128639720), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 132905181).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009025-71.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Marisa Alves Vilela de Azambuja

Agravada:
ANW Biomedcec – Biomedicina e Serviços de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a ANW Biomedcec – Biomedicina e Serviços de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME ajuizou ação de execução por título extrajudicial por quantia certa em desfavor de Marisa Alves Vilela de Azambuja, visando o recebimento de R$ 90.767,78 (noventa mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Com isso, a executada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo que título executado não possui assinatura das partes e rubricas em todas as páginas, estando adulterado. Assevera ainda, que o título é inexequível, ante a ausência de previsão no rol do art. 784, do CPC (id. 127781667 – pág. 65/74).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a ausência da assinatura do credor não retira a força executiva do título, aliado ao fato de que a falta de assinatura em todas as páginas não caracteriza a nulidade do contrato, sendo necessária dilação probatória, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 127781667 – pág. 83/88).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o título apresentado pela exequente não traz a assinatura de uma das testemunhas, descumprindo a regra disposta nos arts. 783 e 784, inc. III, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante o fundamento de que os argumentos afetos a ausência da assinatura do credor não retira a força executiva do título, aliado ao fato de que a falta de assinatura em todas as páginas não caracteriza a nulidade do contrato, sendo necessária dilação probatória
(id. 127781667 – pág. 83/88).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face da excipiente, ora agravante, visando o recebimento de R$ 90.767,78 (noventa mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (id. 127781667 – pág. 04/08).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, as questões afetas a ausência da assinatura do credor no título, aliado a falta de assinatura das partes e testemunhas em todas as páginas, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer a agravante, sendo de clareza solar que se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022